Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DISTRITAL. PRETENSÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 1995. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo.
2. Pretende a parte exequente, ora apelante, dar curso a cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo n.o 0013136-95.2000.8.07.0001, que teve trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, onde se reconheceu o direito de servidores públicos estatutários do Distrito Federal à reposição salarial das perdas causadas no Plano Collor relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 1990.
3. O exame dos documentos colacionados ao caderno processual indica que a parte apelante ingressou no serviço público ocupando cargo no Tribunal de Contas do Distrito Federal somente 27/9/95, o que afasta por completo sua pertinência para postular os expurgos remuneratórios porquanto sequer possuía vínculo com o regime estatutário distrital à época da consolidação do direito. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.